Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700418-56.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO PINTO FIUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF, BANCO CENTRAL DO BRASIL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EVANDRO PINTO FIUZA contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento n. 0741546-87.2021.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 109943896 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a fase de liquidação individual de sentença coletiva não comporta alteração da pertinência subjetiva, circunstância que tornaria necessária a inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a possibilidade de processamento da liquidação de sentença perante a Justiça Comum do Distrito Federal, porquanto ajuizada exclusivamente contra o BANCO DO BRASIL S/A. Defende inexistir norma jurídica que determine o processamento da liquidação de sentença em face de todos os devedores solidários ou, ainda, no foro originário do título judicial. O agravante aduz que o reconhecimento ex officio de incompetência territorial implica afronta ao entendimento consolidado pela Súmula no 23 deste egrégio Tribunal de Justiça e, ainda, ao artigo 64, § 1o do Código de Processo Civil, uma vez que a questão se refere à matéria de competência relativa. Sustenta, ademais, haver exercido a faculdade prevista no artigo 275 do Código Civil, que permite ao credor a escolha dos devedores solidários a quem irá dirigir a cobrança. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada, até o julgamento do Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, postulou a reforma do r. decisum, para que seja reconhecida a competência do Juízo de origem para processar e julgar a Liquidação Provisória de Sentença. Custas recolhidas em dobro (ID 32102783). É o relatório. DECIDO Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 A controvérsia recursal restringe-se em verificar se estaria configurada a competência do Juízo de Direito da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento n. 0741546-87.2021.8.07.0001, que tem por objeto título judicial constituído da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), pela qual foi determinado o pagamento de diferenças de correção monetária incidente nos financiamentos por Cédulas de Crédito Rural. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constata-se estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão vergastada. Consoante assentado na jurisprudência, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do artigo 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. É relevante destacar que a solidariedade não se confunde com o litisconsórcio necessário. Por certo, a existência de solidariedade permite ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, afastando a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. Além disso, o direito do devedor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial. Dessa forma, no caso de obrigações solidárias, a propositura de demanda contra um ou alguns dos devedores consubstancia-se em uma prerrogativa do credor, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. Por conseguinte, a propositura da Liquidação Provisória de Sentença apenas contra o BANCO DO BRASIL S/A encontra-se devidamente amparada pelas disposições contidas no artigo 275 do Código Civil e no artigo 779 do Código de Processo Civil, porquanto não se encontra configurada hipótese de litisconsórcio passivo necessário entre o executado, a União e o Banco Central do Brasil. A despeito de se tratar de sentença exarada pela Justiça Federal, observado que a Liquidação Provisória de Sentença foi ajuizada apenas em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, instituição financeira constituída sob a forma de sociedade de economia mista, é competente a Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a liquidação provisória de sentença. Ao examinar a matéria, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO CDC. DECISÃO OMISSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SUSPENSÃO DO FEITO. RE 591.797/SP e 631.363/SP. ADPF No 77 E 165. INAPLICÁVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada à decisão agravada, sendo instrumento incabível para a análise de questões não tratadas na decisão impugnada, contra a qual caberia a oposição de embargos de declaração em razão de omissão. 1.1. No caso, incabível a análise da tese sobre a aplicabilidade ou não do CDC ao caso dos autos, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Os recursos extraordinários 591.797/SP e 631.363/SP e as ADPFs 77 e 165 são inaplicáveis ao caso, seja porque discutem correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, enquanto o feito cuida da correção monetária de cédula de crédito rural, seja porque já transitaram em julgado. 3. A legitimidade passiva do agravante foi exaustivamente debatida nos autos da Ação Civil Pública ora em liquidação, tendo sido reconhecida expressamente a sua responsabilidade solidária no dispositivo da sentença. 4. A solidariedade não se confunde com litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 5. Também não cabe ao devedor solidário realizar o chamamento ao processo dos demais codevedores em fase executiva, porquanto o instituto visa constituir um título executivo contra todos os coobrigados, o que já ocorreu na sentença coletiva. Precedentes. 6. "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A." Súmula 508 do STF. 6.1. No caso dos autos, a parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil agravante, exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. 7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1365027, 07162004020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. OPÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE LEGAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO CREDOR. INEXISTÊNCIA IMPOSIÇÃO LEGAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e a União Federal, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, foram solidariamente condenados no pagamento aos mutuários de cédulas de crédito rural das "diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior". 2. O Credor optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil, conforme lhe faculta o Art. 275 do Código Civil, sendo que ao Executado resta assegurado o seu direito de regresso contra os demais devedores da dívida comum. 3. Descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença se participaram da relação processual na fase de conhecimento nos autos da ação civil pública que ensejou a formação do título executivo e se o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade. 4. Em se tratando de execução individual de sentença coletiva não há imposição legal ao Credor para que proceda ao ajuizamento da liquidação provisória de sentença no foro de seu domicílio. 5. A eleição do foro deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal não se mostra aleatória e tampouco representa violação direta ao Princípio do Juiz Natural se a Ação Civil Pública que originou o título executivo foi processada e julgada perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e se a sua abrangência nacional faculta ao beneficiário ajuizar o cumprimento de sentença no foro do Distrito Federal ou no do seu próprio domicílio. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1366889, 07133562020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, o autor optou por ajuizar a Liquidação Provisória de Sentença apenas em face do BANCO DO BRASIL S/A, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare o reconhecimento de litisconsórcio necessário, a justificar a modificação da competência para a Justiça Federal. Portanto, em uma análise não exauriente da controvérsia, mostra-se evidenciada a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal deduzida pelo ora agravante, porquanto não configurada hipótese que impõe a inclusão do Banco Central do Brasil e da União no polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte necessários. Consequentemente, mostram-se caracterizados os requisitos necessários para sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada, até o julgamento do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar que a tramitação da Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento n. 0741546-87.2021.8.07.0001 permaneça sobrestada no juízo de origem até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 25a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.